Tribunal: STF
Processo: AI 645242
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia do inteiro teor da decisão agravada. 3. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada Extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 5. Agravo
   regimental que se nega provimento.